Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722276-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO, ARLINDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, FRANCIMAR ALBUQUERQUE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá que, nos autos do inventário, rejeitou a impugnação da agravante para excluir da partilha o imóvel do Paranoá situado na quadra 22 (ID 192560905, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado para sustentar que o imóvel situado na quadra 22 do Paranoá deve ser excluído da partilha por pertencer apenas a ela, companheira do falecido, haja vista ter recebido mediante doação do Governo do Distrito Federal - GDF (ID 59756075). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O art. 1725 do Código Civil estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. Desse modo, “o imóvel doado por meio de programa de moradia às pessoas de baixa renda, fato ocorrido na constância da união estável, integra a comunhão de bens para fins de partilha, porquanto presume-se em proveito do casal” (Acórdão 1383337, 07078776220208070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator